Tribunal: TJSP
Processo: 0500750-97.2006.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Execução fiscal Exercícios de 2003 e 2004. Proferida sentença extintiva do feito, sob o fundamento de prescrição intercorrente. A decisão não pode subsistir, ante a interrupção da fluência do prazo prescricional quinquenal, a partir da efetiva citação em 02.10.2006 e a penhora dos bens do executado. Após a intimação do executado por correio para ciência da penhora não houve manifestação

Ementa:
Apelação. Execução fiscal Exercícios de 2003 e 2004. Proferida sentença extintiva do feito, sob o fundamento de prescrição intercorrente. A decisão não pode subsistir, ante a interrupção da fluência do prazo prescricional quinquenal, a partir da efetiva citação em 02.10.2006 e a penhora dos bens do executado. Após a intimação do executado por correio para ciência da penhora não houve manifestação do judiciário, intimação ou abertura de vista dos autos do exequente. Assim, inexistindo inércia do credor e configurada a excessiva demora do mecanismo judiciário, não há que se falar em prescrição intercorrente. Inteligência da Súmula n. 106 do STJ. Dá-se provimento ao recurso para anular-se a sentença, remetendo-se os autos à origem para prosseguimento à execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0500750-
97.2006.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJÁ, é apelado IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500750-97.2006.8.26.0045 -Voto no 31110
2
Voto no 31110
Comarca: Arujá
Apelante:
Município de Arujá (exequente)
Apelado:
Imob. E Construtora Continental
(executado)

Juiz sentenciante: Sandro Cavalcanti Rollo
Ementa: Apelação. Execução fiscal Exercícios de 2003 e 2004.
Proferida sentença extintiva do feito, sob o fundamento de
prescrição intercorrente. A decisão não pode subsistir, ante a
interrupção da fluência do prazo prescricional quinquenal, a partir
da efetiva citação em 02.10.2006 e a penhora dos bens do
executado. Após a intimação do executado por correio para ciência
da penhora não houve manifestação do judiciário, intimação ou
abertura de vista dos autos do exequente. Assim, inexistindo
inércia do credor e configurada a excessiva demora do mecanismo
judiciário, não há que se falar em prescrição intercorrente.
Inteligência da Súmula n. 106 do STJ. Dá-se provimento ao
recurso para anular-se a sentença, remetendo-se os autos à origem
para prosseguimento à execução.
Cuida-se de apelação interposta pelo Municópio de Arujá
contra a sentença proferida nos autos da execução que reconheceu a
ocorrência de prescrição intercorrente e declarou a extinção do crédito
tributário de IPTU.
Em suas razões recursais, a municipalidade defende a
inocorrência do fenômeno prescricional e a falta de intimação. Visa o
afastamento da prescrição intercorrente e anulação da sentença,
prosseguindo-se o curso da ação (fls. 23/29).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500750-97.2006.8.26.0045 -Voto no 31110
3
Nos termos do art. 1.010 do CPC, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é
isento.
A presente execução fiscal foi ajuizada em 28 de junho de
2006 para cobrança de créditos tributários referentes aos exercícios
de 2003 e 2004 (IPTU), no valor total de R$ 561,47 (fls. 02/03).
Como se sabe, segundo o artigo 174 do Código Tributário
Nacional, “a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
O exequente não pode ser penalizado com a extinção da
cobrança e do próprio crédito (art. 156 do CTN) ante a culpa exclusiva
da máquina judiciária pela falha no curso processual, o que demanda
a aplicação analógica da Súmula 106 do STJ1.
O andamento processual correu normalmente até agosto
de 2008 com a intimação do executado para ciência sobre a penhora
de seus bens (fls. 18/19).
Após 10 anos (19 de junho de 2019), sem qualquer
manifestação das partes, o juiz extinguiu a presente execução em
razão por reconhecer a prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500750-97.2006.8.26.0045 -Voto no 31110
4
Todavia, tal sentença deve ser reformada para dar
continuidade à execução, pois, como se viu a inércia do exequente
ocorreu pela falta de intimação do fisco para ciência do AR positivo.
O decurso do prazo em 2008 à 2019 ocorreu
exclusivamente em razão da falha na maquina judiciária ao não
intimar o exequente para dar continuidade ao caso.
Nítida, portanto, a culpa da máquina judiciária pela desídia
no trâmite processual, aplica-se, in casu, o disposto na Súmula
106/STJ que afirma “proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou
decadência."
Acrescente-se não ser da responsabilidade da parte
exequente a autuação do feito e a efetivação das demais providências
determinadas pelo juízo e voltadas à movimentação processual, as
quais competem ao mecanismo da justiça.
Flagrante na hipótese dos autos o mau funcionamento da
maquina judiciária em razão de sua demasiada morosidade na
promoção dos atos de sua competência.
Sob essa perspectiva, direitos e prerrogativas da
municipalidade exequente não podem ser violados por conta de
inconsistências do aparato da Justiça.
Portanto, é de rigor afastar a prescrição dos exercícios de
2003 e 2004.
Por fim, consideram-se prequestionadas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500750-97.2006.8.26.0045 -Voto no 31110
5
deduzidas, bem como os dispositivos legais imprescindíveis à solução
do caso, para fins de interposição de recursos às instâncias
superiores.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora